Tribunal: TJES
Processo: 5015056-05.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015056-05.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: FABIO FORMOSO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015056-05.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A

RECORRIDO: FÁBIO FORMOSO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ITAU UNIBANCO S.A. em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por FABIO FORMOSO, condenando o banco a restituir o valor de R$ 1.739,00 (mil setecentos e trinta e nove reais) a título de danos materiais e a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em decorrência do encerramento unilateral de conta corrente sem notificação prévia e retenção de valores.

Em suas razões recursais (ID 11028973), o recorrente alega, em síntese, a regularidade do encerramento unilateral da conta corrente, a desnecessidade de comunicação sobre o encerramento, a inexistência de danos materiais e morais, e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor indenizatório. Sustenta que a Resolução nº 4.753 do Banco Central do Brasil simplificou o processo de encerramento de conta corrente, restringindo a obrigatoriedade de comunicação apenas aos casos de irregularidades graves ou expressa obrigação legal, o que não se verificaria no caso em tela. Aduz que o encerramento da conta decorreu de seu direito de não manter contrato de prestação de serviços com clientes em caso de desinteresse comercial, amparado no princípio da autonomia da vontade. Alega que não houve dano, pois emitiu ordem de pagamento em favor do recorrido com o saldo positivo da conta e que a sentença é extra petita.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 11028978), pugnando pela manutenção da sentença, refutando os argumentos do recorrente e destacando a falha na prestação do serviço, a retenção indevida de valores e o abalo à sua dignidade em razão do bloqueio e encerramento arbitrário da conta bancária. Argumenta que a Resolução BACEN/CMN nº 2.025/1993, vigente à época dos fatos, exigia a prévia comunicação da intenção de encerrar a conta bancária, o que não ocorreu no caso.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença merece ser mantida. Explico.

No caso dos autos, restou incontroverso o encerramento unilateral da conta corrente do recorrido pelo recorrente. A questão controvertida cinge-se à análise da legalidade do encerramento da conta corrente do Recorrido pelo Recorrente, sem prévia comunicação, bem como à ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis.

Pois bem.

Inicialmente é importante destacar que a Resolução do BACEN nº 2.025/1993 foi revogada pela Resolução nº 4.753/2019 (art. 14, inciso I), a qual entrou em vigor em 1º de janeiro de 2020. Desse modo, tendo os fatos narrados nos autos ocorrido em março de 2024, aplica-se ao caso as disposições da Resolução nº 4.753/2019.

Ocorre que, diferente do que sustenta o Recorrente, a referida Resolução não afastou a obrigação de a instituição financeira comunicar, previamente, ao correntista a intenção de encerramento da conta. O seu art. 5º, inciso I, assim dispõe:

Art. 5º
Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências
:

I -
comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato
, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;

O Recorrente alega que a Resolução nº 4.753/2019 restringiria a obrigatoriedade de comunicação apenas aos casos de irregularidades graves ou de expressa previsão legal. Contudo, tal interpretação não se sustenta. A leitura correta do art. 5º da referida Resolução conduz à seguinte conclusão:

Para o encerramento de uma conta bancária, é imprescindível, no mínimo, que:

I –
Haja comunicação entre o cliente e a instituição financeira, manifestando-se a intenção de rescindir o contrato
(isto é, de encerrar a conta). Além disso, os motivos da rescisão devem ser informados quando estiverem relacionados:

às hipóteses previstas no art. 6º da Resolução (como a rescisão unilateral pela instituição por razões devidamente justificadas), ou

a outras situações previstas na legislação ou na regulamentação vigente.

Dessa forma, nos termos da Resolução nº 4.753/2019, caberia à instituição financeira demonstrar que houve a devida comunicação ao cliente acerca da intenção de encerrar a conta. No entanto, não consta nos autos qualquer prova de que tal procedimento tenha sido observado pelo Banco Recorrido. Ausente a comprovação de cumprimento das exigências normativas, não se pode reconhecer a regularidade do encerramento da conta, impondo-se, portanto, o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

A retenção indevida de valores, ainda que por curto período, impede o correntista de dispor de seus recursos e gera transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, considerando o impacto na vida do recorrido, a conduta reprovável do recorrente e a função e preventiva da indenização.

No que se refere aos danos materiais, verifica-se que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o Recorrido teve, de fato, acesso aos valores que teriam sido desbloqueados. Limitou-se a apresentar telas sistêmicas que, por si sós, não comprovam o efetivo repasse dos valores ao consumidor. Cabe destacar, ainda, que, conforme registrado no termo de audiência constante no ID 11028971, o Recorrido reiterou a ausência de recebimento dos valores, requerendo expressamente a juntada das ordens de pagamento, o que não foi atendido pela parte contrária. Assim, diante da ausência de prova satisfatória quanto ao alegado desbloqueio e à efetiva disponibilização dos recursos, subsiste o direito à reparação.

Quanto à alegação de julgamento
extra petita
, sustenta o Recorrente que a condenação à restituição da quantia de R$ 1.739,00 extrapolaria os limites do pedido inicial, sob o argumento de que o autor teria pleiteado apenas o desbloqueio de valores, sem indicação específica de montante. Tal argumento, entretanto, não merece prosperar.

A petição inicial demonstra que o Recorrido postulou o desbloqueio de quantias retidas em sua conta bancária, alegando retenção indevida. Embora não tenha especificado o valor exato, o pedido engloba, de forma implícita, a restituição dos valores indevidamente bloqueados.

Ademais, foi a própria instituição financeira quem apresentou, em contestação (ID 11028953, p. 2), o valor de R$ 1.739,00. Tal quantia não foi impugnada pelo autor, razão pela qual a condenação à sua devolução não ultrapassa os limites do pedido, constituindo mera quantificação do direito deduzido na exordial, com base nos elementos constantes dos autos.

Assim, a condenação à restituição do valor de R$ 1.739,00 (mil setecentos e trinta e nove reais) a título de danos materiais deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)